Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. EQUÍVOCO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DA EXEQUENTE E CONTRATO FIRMADO EM JUÍZO DISTANTE. DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS SITUADO NO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ação de execução de título extrajudicial foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília por equívoco, conforme manifestação da exequente ao emendar a inicial.
2. Não há qualquer razoabilidade em se promover ação de execução de título extrajudicial em foro distante da sede da exequente ou do domicílio dos executados, além de diverso do local do cumprimento da obrigação estabelecido pelas partes (Uberlândia/MG), quando há, por decisão deste Tribunal de Justiça, uma circunscrição estruturada há poucos metros dela e a parte reconhece a distribuição equivocada.
3. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante.